Tribunal: STF
Processo: AI 212515
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Como salientado no despacho agravado, é mister
examinarem-se previamente cálculos atuariais que não se traduzem
necessariamente a simples confronto de proporções entre os aumentos,
mas  é preciso levar em conta outros fatos como o número de
contribuintes e o de beneficiados, além do tempo provável de
contribuição daqueles e o de percepção dos benefícios por parte
destes. E para exame dessa natureza não se presta o recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.